Tribunal: TJSP
Processo: 2249736-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Deferimento para determinar o refazimento de obras de rampa de acesso a rodovia. Impossibilidade. Natureza satisfativa. Risco de se esgotar, em decisão precária e não exauriente, a matéria de fundo a ser dirimida em sentença. Questão controvertida e dependente, efetivamente, de dados técnicos, que não prescinde de dilação probatória, como forma de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Deferimento para determinar o refazimento de obras de rampa de acesso a rodovia. Impossibilidade. Natureza satisfativa. Risco de se esgotar, em decisão precária e não exauriente, a matéria de fundo a ser dirimida em sentença. Questão controvertida e dependente, efetivamente, de dados técnicos, que não prescinde de dilação probatória, como forma de outorgar-se à parte demandada a oportunidade de refutar o laudo pericial trazido com a inicial, em respeito também à ampla defesa. Elementos de urgência mitigados pela constatação de que a situação não é nova, mas conhecida pelas partes desde o ano de 2018, pelo menos. Decisão reformada. Agravo a que se concede provimento.